Tribunal: TJBA
Processo: 0500164-02.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500164-02.2015.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUZIENE BORGES DA SILVA ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
ALAN PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. MORTE DURANTE O DESEMPENHO DE FUNÇÕES. VIOLAÇÃO DE DEVER ESPECÍFICO DE SEGURANÇA. VEÍCULO INADEQUADO PARA TRANSPORTE DE CARGA. SOBREPESO. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS DE CONTENÇÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trabalho que resultou na morte de servidor público durante o desempenho de suas funções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o Estado da Bahia deve responder civilmente por acidente de trabalho que resultou na morte de servidor público, quando há violação de dever específico de segurança, mesmo havendo concorrência de terceiro para o evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, exigindo a demonstração do dano, da conduta estatal e do nexo causal entre ambos.

4 - A jurisprudência do STF reconhece a responsabilidade objetiva do Estado tanto para condutas comissivas quanto omissivas, sendo necessária a violação de dever jurídico específico de agir para caracterização da responsabilidade estatal por omissão.

5 - Restou comprovado que o veículo utilizado para transporte era inadequado, suportando apenas 2 toneladas quando a carga pesava 3,5 toneladas, e que as condições de contenção da carga eram precárias, com amarração predominantemente por cordas.

6 - A violação do dever específico de segurança do Estado concorreu para o resultado morte, pois a inadequação do veículo e das condições de transporte fizeram com que, na frenagem brusca necessária para evitar colisão, a carga se deslocasse para a frente do veículo, causando o óbito do servidor.

7 - O nexo causal entre a omissão estatal e o dano está configurado, pois embora tenha havido manobra culposa de terceiro, o evento morte somente ocorreu em razão das condições inadequadas de trabalho fornecidas pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação atualizado.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016; STF, RE 608880, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08.09.2020; STF, RE 1455038 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, j. 05.11.2024; STF, RE 136861, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 11.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1249851, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 20.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 2025085, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0500164-02.2015.8.05.0022, sendo parte Apelante ESTADO DA BAHIA e partes Apeladas LUZIENE BORGES DA SILVA ARAUJO E OUTROS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA